Tribunal: TJBA
Processo: 8020031-98.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8020031-98.2022.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8020031-98.2022.8.05.0039 APELANTE: JORGE LUIZ SANTOS DA CONCEICAO JUNIOR REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: OTO ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISES RAMOS MARINS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. EMPREGO DE FORÇA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO ROUBO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jorge Luiz Santos da Conceição Júnior contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, buscando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto por arrebatamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada de roubo para furto por arrebatamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por elementos consistentes, como auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, restituição do bem e provas colhidas sob contraditório judicial. 4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios. 5. A vítima confirma a ocorrência de grave ameaça, ainda que não recorde exatamente as palavras proferidas, sendo suficiente a demonstração do temor incutido pelo comportamento do agente. 6. O réu emprega violência física ao disputar o bem com a vítima, evidenciando o uso de força para vencer a resistência, o que caracteriza o crime de roubo. 7. Os relatos dos policiais, ainda que prestados na fase inquisitorial, corroboram os demais elementos probatórios e não apresentam indícios de parcialidade. 8. A condenação não se baseia exclusivamente em elementos do inquérito, estando amparada em provas judicializadas, em conformidade com o art. 155 do CPP. 9. A desclassificação para furto por arrebatamento é inviável, pois o contexto revela grave ameaça e violência, e não simples subtração súbita. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por crime patrimonial. 2. A grave ameaça se configura pela capacidade de incutir temor na vítima, sendo desnecessária a reprodução literal das expressões utilizadas pelo agente. 3. O emprego de força física para vencer a resistência da vítima caracteriza violência apta a tipificar o crime de roubo. 4. A desclassificação para furto por arrebatamento é incabível quando evidenciadas violência ou grave ameaça na subtração do bem. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, b; 44, I e III; 157, caput; CPP, art. 155; Lei 7.210/84, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/09/2023. . STJ, AgRg no AREsp 2209657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15/08/2023. . STJ, AgRg no HC 904513/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/05/2024. . STJ, AgRg no REsp 2123639/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/05/2024. . STJ, AgRg no AREsp 2462905/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06/02/2024. . STJ, AgRg no HC 785940/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 10/10/2023. . STJ, AgRg no HC 929406/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/03/2026; DJEN 11/03/2026. . STJ, AgRg no HC 1005301/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25/11/2025; DJEN 28/11/2025. . STJ, AgInt no REsp 1878355/RS, Segunda Turma. Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8020031-98.2022.8.05.0039, da comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como apelante Jorge Luiz Santos da Conceição Júnior, e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8020031-98.2022.8.05.0039)